Tribunal: STF
Processo: Rcl 88991
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO TEMA RG Nº 1.389 (ARE Nº 1.532.603/PR): OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Instituto de Ensino Unieducacional Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000916-28.2022.5.22.0001, mediante o qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Daniele Inacia dos Reis Silva na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.

    3. Relata que a “2ª Turma do TST, não atendendo à suspensão nacional em função da decisão do STF, promoveu inclusão em pauta de sessão de julgamento, e em 12.11.2025 proferiu acórdão no processo em questão”.

    4. Alega, em síntese, que, ao proceder ao julgamento de recurso, o órgão reclamado incorreu em violação à decisão de sobrestamento proferida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Defende a identidade da matéria versada nos autos e a que originou a decisão indicada como violada.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para se cassar a decisão impugnada e determinar o sobrestamento dos autos originários até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. No processo em análise, verifica-se que o vínculo empregatício foi reconhecido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região sob os seguintes fundamentos:

“(...) para o deslinde do caso, cumpre observar que o pacto laboral é um "contrato-realidade", ou seja, o vínculo de emprego se forma a partir da existência de seus elementos caracterizadores, independentemente da vontade das partes e mesmo da existência de aspecto formal em sentido contrário.
Desse modo, no pleito relativo ao reconhecimento de vínculo empregatício, basta restar amplamente demonstrada nos autos a coexistência dos requisitos caracterizadores da relação laboral na forma descrita no art. 3º da CLT, quais sejam: não eventualidade, pessoalidade, subordinação jurídica e salário (ou direito a salário).
Ao confirmar a prestação de serviços, mas negar o vínculo empregatício, o reclamado atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do atual CPC, pois incumbe à parte demandada fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
Ao analisar a questão controvertida, a sentença primária indeferiu o pleito da reclamante, sob os fundamentos a seguir transcritos (ID. be7e8d9 - Fls.: 281/282):
"Da natureza jurídica da prestação dos serviços
O contrato de trabalho é a relação travada entre empregado e empregador, cujos elementos de caracterização são: onerosidade, trato sucessivo, caráter 'intuito personae' por parte do empregado, alteridade e subordinação jurídica.
No caso em tela, vejo que a reclamante, em seu depoimento pessoal, confirma que a remuneração ajustada com a reclamada era no valor de 50% das mensalidades dos alunos dos cursos que coordenava, já tiradas as despesas.
A reclamante também afirma em seu depoimento que somente tinha obrigação de estar presente na instituição nos dias de aulas das turmas que coordenava, que eram ministradas aos domingos. Que nos demais dias da semana, trabalhava em home office, mas atendendo tão somente as demandas dos alunos das turmas que coordenava.
Ressalva a autora que mesmo em dias de aulas das turmas que coordenava poderia ser substituída por terceiros, que não eram ligados à instituição, como é o caso da Sra. Suzane, que chegou, inclusive, a participar de reuniões em seu lugar.
Ora, não vejo como caracterizar a relação de emprego nas condições narradas pela reclamante, já que fica demonstrado que a reclamante possuía autonomia na função, não se obrigando a horários e nem mesmo a comparecer nos dias de aulas nas turmas que coordenava, sendo afastada a subsordinação jurídica e o caráter intuito personae.
Além disso, a reclamante não recebia salário fixo e não havia a garantia de um valor mínimo por mês a ser alcançado pela ré. Somado a isso, penso que os percentuais ajustados são compatíveis apenas com o trabalho autônomo convencionado entre as partes, pois é praticamente inviável economicamente o pagamento de 'comissão' de 50% para um trabalhador empregado.
Assim sendo, não reconheço a relação de emprego alegada pela reclamante. Consequentemente, fica prejudicado a análise dos demais pedidos [...]."
"Data venia" do entendimento da magistrada sentenciante, entende-se que o conjunto fático-probatório dos autos milita em favor da parte reclamante.
Em seu depoimento pessoal (ID. 50c0a27 - Fls.: 264/266), a autora declarou: "que em 2019, quando o instituto reclamado iniciou suas atividades, o Sr. Jackson entrou em contato com a depoente para que ela fizesse uma arte para o instituto, já que ela ela também trabalhava com design; que, nas tratativas com o Sr.. Jackson, este convidou a depoente para trabalhar como Coordenadora; que tinha como atividades elaborar projeto do curso e enviar para o Coordenador Pedagógico Guilherme, fazer a divulgação dos cursos e a formação das turmas; que o instituto oferecia curso de pós-graduação em Nutrição; que realizava seu trabalho de maneira presencial e on-line; que, às vezes, ficava no instituto e, às vezes, ficava no colégio; que as aulas eram ministradas aos domingos, das 8 às 17 horas, e, quando era dia de aula, a depoente tinha que chegar cedo, por volta das 7 horas, no colégio para agendar a turma para a aula e passava o dia todo lá; que tinha três turmas e cada turma tinha aula em um domingo do mês; que, durante a semana, trabalhava das 8 às 18 horas, com intervalo de uma hora; que não registrava ponto; que a remuneração da depoente era calculada com base no lucro de cada turma; que o valor da matrícula de cada aluno ficava com a depoente e esse valor era para que fizesse uma decoração e uma recepção no início das aulas de cada turma; que tinha liberdade para negociar o valor da matrícula, podendo dar descontos, se quisesse; que deveria receber 50% do lucro de cada turma, depois de tiradas as despesas; que quando o aluno desistia do curso, ele deveria pagar uma multa e quando não pagava, quem pagava a multa era a depoente; que as turmas eram de 30 a 35 pessoas; que o curso de pós-graduação durava 18 meses; que o valor da mensalidade era de R$ 230,00 a R$ 260,00, dependendo da data do pagamento; que todos os meses, o instituto fazia essa conta com o faturamento menos as despesas para pagar o valor para a depoente; que, de cada turma, recebia, em média, mais ou menos R$ 1.500,00 por mês; que recebia um valor total, em média, de R$ 4.500,00 a R$ 5.000,00, podendo variar de acordo com o número de pagantes; que não tinha liberdade para fazer serviços ou ministrar aulas para outras instituições; que quando era convidada para ministrar alguma palestra, tinha que pedir autorização para o Sr. Jackson; que o Sr. Jackson sempre falava que se o Coordenador fizesse serviços para outras instituições sem a autorização dele, poderia ser demitido; que isso ocorreu com a Coordenadora Giovanna, que foi demitida porque divulgou um curso que iria ocorrer em outra instituição; que deixou de trabalhar para a reclamada porque as pressões que recebia no ambiente de trabalho estavam abalando psicologicamente a depoente; que sofre de ansiedade e já fazia terapia antes de trabalhar na reclamada, porém, com a pressão no ambiente de trabalho, teve uma crise muito forte e precisou se afastar por cinco dias; que entregou atestado ao Sr. Jackson e este não aceitou; que, mesmo assim, não foi trabalhar porque não tinha condições e teve descontado o valor de R$ 650,00 da remuneração desse mês que se ausentou por motivo de saúde; que somente ia ao instituto quando solicitado pelo Sr. Jackson ou por um dos diretores, e, aos domingos, ia para o colégio, onde aconteciam as aulas; que, no restante da semana, prestava serviços de maneira on-line; que podia se fazer substituir por outra pessoa quando não podia estar presente na data de realização dos cursos; que essa pessoa, geralmente, era um aluno e tinha que ser aprovada pelo Sr. Jackson; que todos os dias tinha serviços para fazer, especialmente porque também tinha que atender às demandas dos alunos; que, muitas vezes, passava, inclusive, das 18 horas; que Suzane é amiga da depoente e ex-aluna do instituto; que Suzane auxiliava a depoente quando ela precisava, às vezes ia pegar material no instituto e, um domingo por mês, a depoente tinha um curso, e a Suzane a substituía fazendo o acompanhamento dos alunos durante a aula, porém toda a responsabilidade por comprar lanche no domingo era da depoente; que a Suzane também substituiu a depoente algumas vezes na reclamada, especialmente para se reunir com a Sra. Gabrielle para tratar das cobranças; que, em duas sessões, a psicóloga constatou que a depoente estava com síndrome de Burnout; que nunca tinha apresentado nenhum episódio ligado ao burnout até porque nunca tinha trabalhado antes; que já trabalhava para a reclamada havia uns dois anos quando teve que abrir um CNPJ, porque o Sr. Jackson lhe disse que se não fosse através de um CNPJ, a depoente não iria mais receber os pagamentos [...]" .
Inquirido em juízo (ID. 50c0a27 - Fls.: 266), o representante do reclamado afirmou: "que o instituto trabalha com Coordenadores que são microempreendedores individuais e são responsáveis pela formação e acompanhamento das turmas; que os coordenadores fazem a divulgação do curso e a captação de clientes basicamente pelas redes sociais, especialmente Whatsapp e Instagram; que só trabalham presencialmente na data da realização das aulas, que, geralmente, ocorrem em um domingo por mês; que cada coordenador fica responsável por sua turma; que cada turma tem uma receita e, depois de tiradas as despesas, o coordenador fica com 50% do valor do lucro da turma; que esse valor varia mensalmente; que quando a reclamante foi contratada, foi informada de que a contratação seria através de MEI, para que ela pudesse gerar nota fiscal dos serviços prestados; que quando a reclamante foi contratada, imediatamente após, já providenciou a abertura de MEI; que contactou a reclamante para prestar serviços para o instituto por volta de setembro ou outubro de 2019; que a aula inaugurada primeira turma formada pela reclamante foi em dezembro de 2019 e o curso começou em janeiro de 2020; que os coordenadores só recebem pagamento depois de iniciadas as aulas; que a reclamante foi cobrada desde o início da prestação de serviços acerca da abertura de MEI, porém, durante vários meses, não apresentou abertura da sua empresa e o depoente foi aceitando e fazendo só pagamentos para ela, até que um dia teve que dizer que se ela não abrisse a MEI, não iria receber pagamento; que não houve atraso no pagamento da remuneração da reclamante; que, apenas uma única vez, houve atraso no pagamento, conforme o que consta do áudio juntado aos autos, no qual o depoente explicou à reclamante o porquê daquele atraso, já que a reclamante vinha atrasando ou deixando de fazer as suas obrigações com frequência; que a reclamante não estava mais atendendo os alunos e nem estava comparecendo nos dias de aula presencial, e mandava outra pessoa em seu lugar, por isso, no áudio, diz para a reclamante o porquê do atraso no seu pagamento; que os empregados do instituto, com CTPS assinada são os que trabalham na área administrativa; que os professores ministram aula apenas uma vez por mês e o fazem na qualidade de prestadores de serviço; que os coordenadores também são prestadores de serviço; que aceita que os coordenadores possam ser substituídos porque eles são apenas prestadores de serviço;[...]".
No tocante à prova oral, a testemunha da reclamante, Sr. NAILSON SOTERO SANTOS DE SOUSA (ID. 50c0a27 - Fls.: 267), informou: "que foi aluno do reclamado no ano de 2020, tendo ingressado por volta do mês de fevereiro; que ficou sabendo do curso do instituto por indicação de um amigo; que, na época, entrou em contato com a reclamante, que era coordenadora de sua turma; que tinha aula uma vez no mês, aos domingos, de 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas; que as aulas eram presenciais e não havia um local fixo para ocorrerem, mas sempre eram ministradas em escolas; que a reclamante sempre estava presente nos dias de aula; que qualquer coisa que precisasse resolver sobre o curso, tratava com a reclamante; que o curso durou até agosto de 2022; que somente tratou com a reclamante as pendências que tinha para tratar com a reclamada; que apenas uma vez tratou com uma pessoa do Financeiro, não sabendo informar o nome dessa pessoa; que não é amigo da reclamante nem tem nenhum grau de parentesco com ela; que somente participou de uma turma da reclamada e a reclamante era a Coordenadora; que só fez um curso de pós-graduação na reclamada; que não se recorda de Suzane ou Tânia".
Por sua vez, a testemunha trazida aos autos pelo reclamado, ouvida apenas como informante, Sra. LIARA ROSA DE MEDEIROS SILVA (ID. 50c0a27 - Fls.: 267/268), declarou: "que começou a prestar serviços ao reclamado em 2020; que é Coordenadora das turmas do reclamado na cidade de Piripiri; que, além da atividade de Coordenadora, é funcionária pública do Município de Piripiri e ainda trabalha como enfermeira em home care; que as atividades de coordenadora são dar suporte aos alunos de maneira presencial e online, quando eles precisam e estar presente no dia das aulas da turma; que não há necessidade de trabalhar para o reclamado todos os dias, e tem uma pessoa que ajuda a depoente porque, nem sempre, pode estar presente nos dias de aula; que recebe comissão de acordo com o valor que os alunos pagam para o reclamado; que conhece a reclamante porque trabalhou com ela; que possui firma de microempreendedora individual; que, desde o início, foi informada de que precisava emitir nota dos serviços prestados para a reclamada; que, no momento, há cinco turmas ativas sob a coordenação da depoente, mas já chegou a ter seis turmas; que o valor que recebe mensalmente varia muito, em função da quantidade de turmas; que, pelas cinco turmas, fazendo uma média entre o mês que recebe menos e o que recebe mais, consegue receber cerca de R$ 5.000,00; que, no máximo, trabalha para o reclamado umas seis horas por semana além do trabalho presencial nos dias de aula, quando vai, porque, às vezes, coloca outra pessoa para ir em seu lugar".
Pelos depoimentos colhidos nos autos, infere-se que a reclamante laborava para a reclamada com pessoalidade. Diversamente do que restou consignado na sentença, entende-se que a obreira não tinha autonomia para se fazer substituir por outra pessoa no desenvolvimento de suas funções. Em que pese tenha a autora afirmado que esporadicamente recebeu ajuda da Sra. Suzane, informou, por outro lado, que a referida substituição só ocorria mediante autorização do Sr. Jackson, fato que foi confirmado pelo próprio sócio do reclamado, ao declarar que houve atraso no pagamento da reclamante porque ela não estava "comparecendo nos dias de aula presencial, e mandava outra pessoa em seu lugar".
Registre-se, por oportuno, que é irrelevante o fato de o trabalho ser sido contratado mediante ajuste com pessoa jurídica ("MEI"), como alega o recorrido, uma vez que os serviços prestados diziam respeito apenas e tão somente à pessoa física da reclamante. 
Relativamente à frequência em que se dava a prestação dos serviços, a recorrente relata que trabalhava de maneira presencial e em "home office", informação corroborada pelo depoimento da testemunha do reclamado, ouvida como informante, ao declarar que "as atividades de coordenadora são dar suporte aos alunos de maneira presencial e online", restando evidenciada a habitualidade na prestação dos serviços. Cabe frisar, ademais, que o princípio da eventualidade está intimamente ligado à imprevisibilidade da necessidade do trabalho e não da quantidade de dias trabalhados por semana ou por mês.
Outrossim, o trabalho era realizado mediante contraprestação mensal. Nesse aspecto, diga-se que o pagamento de salário por comissões auferidas sobre as mensalidades pagas pelos alunos não desnatura o requisito da onerosidade, na medida em que não há óbice legal para que a remuneração do empregado se dê dessa maneira. Quanto ao valor da remuneração mensal, a testemunha do reclamado, ouvida como informante, confirmou a alegação autoral de que recebia mensalmente o valor médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este compatível com a função de coordenadora de cursos de ensino superior exercida pela reclamante, bem como com os comprovantes de pagamento anexados aos autos pelo próprio reclamado (IDs. 9c7b18b e 794b3fa).
No que diz respeito à subordinação, leciona Maurício Godinho Delgado que esta se identifica pela "inserção estrutural do obreiro na dinâmica do tomador de seus serviços [...] independente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento" (Direitos fundamentais na relação de trabalho, Revista LTr, 2006, p. 667, Ano 70, n. 06).
Sendo assim, tem-se que o determinante para a configuração da subordinação jurídica é se há uma integração da atividade do trabalhador na atividade do tomador, não fazendo mais sentido, por outro lado, considerar empregado apenas se o trabalhador receber ordens do empregador, se prestar serviços sob seus olhares, se cumprir horário determinado de trabalho, se o pagamento pelo trabalho não for exclusivamente por comissão ou se o trabalhador depender economicamente do empregador.
É certo que o trabalhador autônomo conserva a liberdade de iniciativa, competindo-lhe gerir sua própria atividade e, no caso em análise, a "contrario sensu", restou configurada a prestação de serviço da reclamante na condição de empregada e não de autônoma, porquanto a autora cumpria diretrizes fixadas pelo reclamado, sofrendo inclusive punições pela não observância destas.
Além disso, a atividade desempenhada pela obreira está diretamente atrelada à atividade-fim do recorrido, sendo incontroverso que a instituição de ensino reclamada não possuía nenhum coordenador/professor empregado. Tal situação se afigura inadmissível e revela a nítida intenção do recorrido de burlar a legislação trabalhista, mascarando uma realidade que vulnera direitos fundamentais da trabalhadora.
(...)
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso ordinário para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes no período de 19.09.2019 a 15.09.2022 (com a projeção do aviso prévio de 39 dias), condenando-se o reclamado a proceder às anotações na CTPS da obreira, com a função de "coordenadora" e salário mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a pagar à reclamante as seguintes parcelas, nos limites do pedido inicial: aviso prévio; 1 (um) período de férias em dobro (2019/2020) e 2 (dois) períodos de férias simples (2020/2021 e 2021/2022), todas acrescidas do terço constitucional; 13º salário proporcional de 2019 (3/12), 13º salários integrais de 2020 e 2021 e 13º salário proporcional de 2022 (9/12); FGTS + multa de 40% de todo o período do vínculo.”

    12. Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em acórdão assim ementado (e-doc. 6): 

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 126 DO TST. No caso, o Tribunal Regional, pelo exame do conjunto probatório, decidiu pela existência de vínculo empregatício. Concluiu que cabia à reclamada comprovar a existência de pactuação diversa da relação de emprego, pois incumbe à parte demandada fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. O TRT é soberano para análise e formação do quadro fáticoprobatório. Dessa forma, a alteração do julgado, no ponto, demandaria o revolvimento de fatos e provas, procedimento que encontra óbice na Súmula 126 do TST. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.”

    13. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao negar a suspensão imediata do feito, violou a ordem de suspensão nacional emanada desta Corte.

    14. Ainda que haja período laborado sem intermédio de pessoa jurídica, os autos englobam discussão sobre período em que houve contrato de prestação de serviço firmado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), razão pela qual se enquadra na ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    15.   Esclareço, por oportuno, que, uma vez sobrestado o processo principal, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após o julgamento definitivo do leading case (RE nº 1.532.603/PR).

    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do Processo nº 0000916-28.2022.5.22.0001, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observe a presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator